Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS AUTORES PELOS DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PROTESTO REGISTRADO EM NOME DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais causados aos autores em virtude de protestos por faturas não quitadas (contas de água e energia elétrica), referentes ao período de vigência do contrato de locação firmado entre as partes.
2. Nas razões recursais, sustentam que a sentença está em desacordo com o disposto na Súmula 385 do STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.").
3. Aduzem que a inércia dos autores “quando tinham ciência do inadimplemento das partes rés na falta de pagamento das contas de água e energia, demonstra que o protesto não lhes causou danos ao direito de personalidade e moral”.
4. Requerem a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização danos morais.
5. Em contrarrazões, os autores suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
6. No mérito, sustentam que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fundou-se na comprovação dos protestos registrados em razão do inadimplemento por parte das rés das contas de energia elétrica e água referentes ao período de vigência do contrato de locação firmado entre as partes (ID 37195619 e 37195620).
7. Inicialmente ressalta-se que, ao contrário do alegado no recurso, incumbe às rés a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores (art. 373, II, CPC), motivo pelo qual não há como acolher a alegação de que os autores deixaram de comprovar a ausência de inscrição preexistente nos cadastros de proteção ao crédito.
8. Consoante disposto nos arts. 186 e 927 do CC, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
9. Na hipótese, verifica-se que os protestos foram registrados em nome dos autores em razão do inadimplemento, por parte das rés, de contas de água e energia elétrica referentes ao período de vigência do contrato de locação, motivo pelo qual são aptos a ensejar a responsabilização das rés pelos danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente o nome, a imagem e a honra.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.